Tribunal: TJDFT
Processo: 0010092-32.2018.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FORMA TENTADA. CONTINUIDADE DELITIVA. DEVIDAMENTE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORIZAÇÃO NEGATIVA. RÉU QUE CUMPRE PENA ANTERIOR. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Falta interesse recursal ao apelante com relação ao pleito de aplicação do art. 71, do CP, uma vez que o crime continuado já fora devidamente reconhecido na r. sentença vergastada.
2. Não há óbice na valoração negativa da culpabilidade quando o réu comete o delito quando ainda cumpria pena por condenação anterior.
3. A confissão espontânea e reincidência são circunstâncias igualmente preponderantes, devendo ser compensadas.
4. Apelo desprovido.